Tribunal: CARF
Processo: 10675.901955/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901955/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.305 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
DITRASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Caracteriza a denúncia espontânea, que exclui a incidência da multa de mora,
os casos em que houver o recolhimento de tributos e contribuições ainda não
declarados à Receita Federal do Brasil, portanto, anteriormente à entrega da
DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 09-
33.474, da 2a Turma da DRJ/JFA, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
declarado através de PER/DCOMP n° 23613.95362.141204.1.3.04-0292.
Transcrevo, a seguir, parcialmente, o relatório:
O presente processo versa acerca da DCOMP eletrônica n°
23613.95362.141204.1.3.04-0292 (fls. 1/5), transmitida em 14/12/2005, cuja
formalização visou declarar a compensação de débito da CONTRIBUIÇÃO PARA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901955/2008-62
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901955/2008-62

FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), código 5856-1,
apurado em novembro de 2004, com crédito proveniente de pagamento a maior do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), código 5706, atinente a ia semana do mês
de outubro do ano calendário de 2004, conforme abaixo especificado:
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
Eletrônico - Rastreamento n° 775495091, de 18/07/2008 (fl. 6) exarado em sede da
Delegacia da Receita Federal de Uberlândia/MG, segundo o qual restou decidido
NÃO HOMOLOGAR a compensação consignada na DCOMP eletrônica, tendo em
vista a demonstração da inexistência do crédito declarado defronte a negativa de
disponibilidade de valor associado ao DARF reportado na declaração de
compensação, cujo pagamento no valor de R$75.040,76, denota-se integralmente
vinculado para fins de quitação de débito de IRRF, código de receita 5706, atinente a
apuração da la semana de outubro do ano calendário de 2004.
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal,
consoante AR recebido em 30/07/2008 (fl. 08), o contribuinte protocolou suas contra-
razões em 28/08/2008 (fls. 09/26), acompanhada dos documentos de fls. 27/41,
submetendo, seus argumentos de fato e de direito de forma a contrapor as inferências
firmadas na decisão administrativa e requer:
"a) o regular recebimento e processamento da presente Manifestação de
Inconformidade;
b) A suspensão da exigibilidade, nos moldes do artigo 151 inciso III do Código
Tributário nacional;
c) A restituição/compensação dos valores pleiteados a titulo de undo moratória
nos procedimentos espontâneos do contribuinte;
d) O apensamento do processo de cobrança a este processo administrativo,
vinculando-se as compensações realizadas pelo contribuinte, com a suspensão da
exigibilidade dos valores compensados em virtude da interposição tempestiva da
Manifestação de Inconformidade, nos exatos termos da IN 600/05;
e) a homologação das compensações realizadas, no seu próprio interesse, e de
acordo com o artigo 26 da IN/SRF 600/05 para a conseqüente extinção do crédito
tributário nos termos do artigo 156 inciso II do CTN."
A DRJ alegou (resumidamente) que:
A interessada alega que seu crédito decorreria de multa de mora indevidamente
acrescida ao pagamento de débito em atraso efetuado espontaneamente, de acordo
com o art. 138 do CTN, que traz o instituto da denúncia espontânea a não exigir a
multa de mora. Para amparar seu entendimento, a interessada transcreve trechos de
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Camara Superior de Recursos Fiscais e
Conselho de Contribuintes favoráveis à sua tese.
A esse respeito, a autoridade administrativa é vinculada à legislação tributária,
na qual não se incluem as jurisprudências judicial e a administrativa sem força
normativa, e sim às leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre matéria tributária, nos termos
dos arts. 96 e 100 do CTN.
Nessa linha, o art. 61 da Lei n° 9.430/1996 expressamente determina o
pagamento da multa de mora sobre os débitos não pagos nos prazos previstos na
legislação. Não cabe ao julgador administrativo discutir sua pertinência, legalidade ou
constitucionalidade, atribuição esta afeta ao Poder Judiciário.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901955/2008-62

Lei n° 9.430/1996 Art. 61. Os débitos para corn a Unido, decorrentes de tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação especifica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso. "(Grifamos).
Desse modo, por expressa previsão legal, devida era a multa de mora incidente
sobre o pagamento fora do prazo, razão pela qual não cabe sua restituição. Por
conseguinte, não há que se homologar a compensação efetuada pela interessada.
Cientificada em 24/01/2019 (fl 45), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
em 11/02/2019 (fl.47), no qual, em síntese, alega que:

o art. 138 do Código Tributário Nacional define que o pagamento
integral em atraso de tributos, sem que tenha sido iniciado
procedimento administrativo, configura-se Denúncia Espontânea;

cita doutrina e jurisprudência (tribunais superiores) não vinculante;

deste modo, o pagamento a titulo de multa de mora efetuado pela
RECORRENTE no valor original de R$ 5.293,79, a titulo de IRRF,
objeto do presente processo é indevido, razão pela qual devem ser
reconhecido como indébito imediatamente; e cita o art. 165 e 170, do
Código Tributário Nacional - CTN (e instruções normativas), que
tratam da restituição de tributos.
Ao final, requer:
I) Seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO acolhido em todos os seus
termos;
II) A análise do mérito constante do presente processo administrativo,
reconhecendo o direito creditório concernente à multa moratória e consequentemente
válido o procedimento adotado na denúncia espontânea, reconhecendo ainda com
legitima a compensação efetuada pela RECORRENTE sob n° de PER/DCOMP
23613.95362.141204.1.3.0470292 e homologando-a, uma vez que apresenta-se
juridicamente válida;
III) A suspensão da exigibilidade do débito, nos moldes do artigo 151 inciso III
do Código Tributário Nacional, haja vista que o presente recurso pendente de solução
administrativa impede quaisquer atos constritivos de direito, especialmente referente
ao Processo de Cobrança n° 1005.902258/2648-29, evitando a inscrição em Divida
Ativa e o impedimento de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e
posterior execução como feito e pelos motivos que o foi, tudo, por ser da mais
colimada ordem de direito.
Em julgamento, ocorrido em 08 de agosto de 2019, através da resolução de
número 1001-000.123, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901955/2008-62

Em relação ao item I, como antes dito, o recurso voluntário foi acolhido tendo em
vista ser tempestivo e atender aos demais requisitos previstos na legislação.
Em relação ao item III, o crédito tributário fica suspenso por previsão expressa no
art. 151 do CTN, conforme a própria recorrente alega. Quanto ao processo de cobrança n° 1005-
902.258/2648-29, este não faz parte desta lide e não será objeto de análise.
Quanto ao item II, o art. 138, do Código Tributário Nacional - CTN, assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A questão relativa à denúncia espontânea nos casos de tributos recolhidos
espontaneamente com atraso, foi submetida pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito do recurso
repetitivo (art. 543-C, do Código de Processo Civil), por meio do REsp 1.149.022, com decisão
proferida em 09/06/10 (publicada em 24/06/10) e trânsito em julgado ocorrido em 30/08/10,
sendo oportuno transcrever a ementa do respectivo julgado:
“RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP (2009/01341424) RELATOR: MINISTRO
LUIZ FUX RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A ADVOGADO: SERGIO
FARINA FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADOR: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada,
com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a declaração
do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de
qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela
qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante consta
da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos,
a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901955/2008-62

Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano base 1995 e prontamente recolheu
esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea
em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em
atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que
resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional." 6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional,
tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine. 7.
Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Desta forma, resta caracterizada a denúncia espontânea, que exclui a incidência da
multa de mora, nos casos em que houve o recolhimento com atraso de tributos que ainda não
haviam sido declarados à Receita Federal do Brasil, como nos casos em que o pagamento
extemporâneo de tributos ocorre anteriormente à entrega da DCTF na qual são declarados os
correspondentes débitos.
O julgamento foi convertido em diligência à Unidade de Origem para que essa
anexasse aos autos a DCTF relativa ao período em questão (02/10/2004) e que confirmasse se o
tributo havia sido declarado em data posterior a do recolhimento (29/10/2004), conforme
despacho decisório (fl 06).
A Unidade de Origem, na fl. 180, anexou o Relatório de Diligência onde concluiu
que:
O presente processo trata da declaração de compensação - DComp
23613.95362.141204.1.3.04-0292 , transmitida em 14/12/2004, em que o contribuinte
declarou a compensação de débito de Cofins, código 5856, do PA 11/2004, com
crédito de R$ 5.293,79, tirado de pagamento de IRRF, código 5706, relativo à 1a
semana/10/2004, no valor total de R$ 75.040,76, efetuado em 29/10/2004.
Pela Resolução no 1001.000.123, de 08/08/2019, a Turma Extraordinária da 1a
Turma do Carf/MF solicitou que esta Unidade “ anexe aos autos a DCTF relativa ao
período em questão (02/10/2004) e confirme se o tributo foi declarado em data
posterior a do recolhimento (29/10/2004)...”.
Juntei ao processo a DCTF relativa ao 4o trimestre de 2004, que contempla o
PA 02/10/2004, e que foi apresentada em 11/02/2005, portanto após o recolhimento do
valor de R$ 75.040,76, referente IRRF código 5706, da 1a semana/10/2004, e origem
do crédito da Dcomp 23613.95362.141204.1.3.04-0292.
Assim, restou provado que o pagamento do tributo foi realizado anteriormente à
sua declaração, aplicando-se, pois, o art. 138, do CTN.
Consequentemente, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901955/2008-62

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital